Tribunal: STJ
Processo: 5000351-10.2016.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843192 - RS(2025/0014485-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINOSSERRA
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA - RS027570
JORGE PINTO DE OLIVEIRA - RS012418
CLÁUDIA POLLY - RS032675
EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT - RS053970
JULIANO FOIATO - RS054623
AGRAVADO
: JAIR NEIS
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS

E
7/STJ, 211/STJ
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e09f534-3a23-4cdc-b0d8-1cd3d16f6629

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e09f534-3a23-4cdc-b0d8-1cd3d16f6629

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843192 - RS(2025/0014485-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINOSSERRA
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADOS
: JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA - RS027570
JORGE PINTO DE OLIVEIRA - RS012418
CLÁUDIA POLLY - RS032675
EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT - RS053970
JULIANO FOIATO - RS054623
AGRAVADO
: JAIR NEIS
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS

E
7/STJ, 211/STJ
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" da Constituição Federal,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA54117915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:01
Código de Controle do Documento: 236d21e1-45db-44f8-aa56-4332ae85890b

"APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
RÉ.
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA
SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. MÉRITO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. CONSOLIDAÇÃO DA
POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUANTO AO BEM.
VENDA EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE PELA NÃO-REALIZAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O NOME DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
SUBJETIVA E JUÍZO DE EQÜIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, A GRAVIDADE DO DANO, O PORTE
ECONÔMICO
DO
LESANTE,
A
CONDIÇÃO
DO
OFENDIDO,
PREPONDERANDO À IDÉIA DE SANCIONAMENTO AO LESADO. APELO
PROVIDO EM PARTE." (e-STJ fl. 401)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
436/438
O recorrente alega violação dos arts. 1022 e 489, II e § 1o, e 85 do Código
de Processo Civil de 2015; 14, § 3o, do Código do Consumidor; 2o do Decreto-
186, 927, 944 e 1.226 do Código Civil, sustentando, em síntese, que
Lei no 911/69;
i)
a decisão recorrida deixou de esclarecer obscuridade e suprir omissão apontadas nos
embargos de declaração da ora recorrente;
a recorrente é ilegítima para responder
ii)
por ato de indenização sem previsão legal ou nexo causal, havendo fato de terceiro; iii)
não ocorreu dano ou prejuízo reparável; e
a decisão recorrida não observou
iv)
adequadamente o princípio processual da sucumbência.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
) o recurso especial foi
464/476
inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
479/484
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:

"(...)
No caso dos autos, a apreensão do bem pela credora fiduciária e
a posterior venda em leilão, por certo, faz ensejar a responsabilidade desta
acerca das providências necessárias à transferência do bem para o seu
nome, eximindo o consumidor, que teve o bem apreendido, de qualquer
encargo posterior, já que a posse não mais lhe pertencia e a propriedade já
restou devidamente consolidada há anos em nome do credor. Assim, cabia
ao credor fiduciário realizar a transferência do bem para a sua propriedade
ou, ainda, certificar-se da efetiva transferência de propriedade do veículo
para o nome do terceiro adquirente junto ao órgão competente, tudo a
impedir eventuais prejuízos ao autor, antigo proprietário, responsabilizando-
se por sua desídia. Em assim não o fazendo, agindo de forma negligente e
desidiosa, a empresa ré causou prejuízos imateriais ao demandante que
teve indubitável desgaste com a demora injustificada e recalcitrância da
demandada em cumprir com dever de sua responsabilidade, cuja
permanência indevida do veículo registrado em nome do autor causou-lhe
severos transtornos, como recebimento de notificações de infração de
Documento eletrônico VDA54117915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:01
Código de Controle do Documento: 236d21e1-45db-44f8-aa56-4332ae85890b

trânsito em sua residência bem como a necessidade de ajuizamento do
presente feito. Resta configurado, portanto, o nexo causal entre a omissão da
empresa SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e a lesão moral
sofrida pelo autor, amoldando-se à figura do art.186 do CCB, verbis: 'Art.
186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito'." (e-STJ fl. 400)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
Documento eletrônico VDA54117915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:01
Código de Controle do Documento: 236d21e1-45db-44f8-aa56-4332ae85890b

partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Na hipótese, observa-se que, exceção feita ao conteúdo normativo contido
do Código Civil
nos arts. 186 e 944
e 85 do Código de Processo Civil de 2015, as
matérias versadas nos demais dispositivos legais apontados como violados no recurso
especial não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido e, apesar de opostos
Assim, ausente o
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar vários artigos como malferidos, não
especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
Documento eletrônico VDA54117915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:01
Código de Controle do Documento: 236d21e1-45db-44f8-aa56-4332ae85890b

1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Nesse cenário, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54117915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:01
Código de Controle do Documento: 236d21e1-45db-44f8-aa56-4332ae85890b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.843.192 / RS
Número Registro: 2025/0014485-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003511020168210019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS : JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA - RS027570
JORGE PINTO DE OLIVEIRA - RS012418
CLÁUDIA POLLY - RS032675
EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT - RS053970
JULIANO FOIATO - RS054623
AGRAVADO
: JAIR NEIS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: d27f17ec-445b-490e-8433-80a97138e35b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: d27f17ec-445b-490e-8433-80a97138e35b